Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0729029-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ANGELICA VIEIRA POECK, HANDRICK DANTAS POECK DECISÃO Custas recolhidas (ID 49147442 e 49147443). Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo contra decisão proferida nos Embargos de Terceiros n.o 0707618-71.2023.8.07.0003 pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que atribuiu à agravante a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários para o cancelamento da penhora do imóvel QNO 12, área especial C, via O 0-4, bloco C, apartamento 304, Edifício Jasmim, Ceilândia Norte, determinada no Cumprimento de Sentença n.o 0030878-73.2013.8.07.0003. Alega a agravante que a responsabilidade pelo pagamento da taxa de cancelamento da penhora deve ser atribuída aos agravados, proprietários do imóvel penhorado, em razão do princípio da causalidade e por terem optado desnecessariamente pela via judicial. Alega, ainda, que desconhecia a transação de compra e venda realizada em 1o/4/2016 entre os agravados e Vanessa Rodrigues Aguiar, beneficiária da penhora. Afirma que cabia à Vanessa informar aos agravados acerca da existência dos atos executivos geradores da penhora e não à empresa agravante. Relata que ajuizou ação de recuperação judicial em 10 de novembro de 2017 no Juízo de Goiânia/GO e, assim, o crédito de lucros cessantes deve estar inscrito na lista geral de credores, pois a compra e venda do imóvel foi averbada em 24/4/2016, data anterior ao pedido de recuperação da empresa, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.051. Assevera, ainda, que o plano de recuperação judicial foi homologado em 7 de junho de 2019, data em que ocorreu a novação dos créditos antecedentes ao pedido de recuperação e a extinção das dívidas anteriores, devendo, por consequência, ser extinto o cumprimento de sentença. Concluiu que não possui condições financeiras para arcar com os custos dos emolumentos cartorários, pois se encontra em recuperação judicial. Pede preliminarmente a extinção do cumprimento de sentença, devido à aprovação do plano de recuperação judicial. No mérito, pede a condenação dos agravados no pagamento das custas cartorárias para baixa da penhora. É o relatório. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, “É cabível agravo de instrumento contra decisão: III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Quanto aos requisitos, estabelece o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários Discute-se, no caso, a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos para a baixa de penhora em matrícula de imóvel determinada em embargos de terceiros. O juízo a quo atribuiu à agravante tal responsabilidade nos seguintes termos: Nesses lindes, tem-se que a embargada (INCORPORAÇÃO GARDEN) deu causa à penhora gravada sobre o bem, ante a não satisfação do crédito perseguido nos autos principais. Ademais, se deduz, que mesmo ciente de que o imóvel havia sido alienado aos embargantes, deixou que se concretizasse a penhora vergastada. (...) Logo, deve recair sobre a embargada o pagamento dos emolumentos pendentes ao 6o Cartório de Registros de Imóveis do Distrito Federal. Por conseguinte, oficie-se ao 6o Cartório de Registro de Imóvel do Distrito Federal informando sobre o teor desta decisão, de forma a proceder ao cancelamento da penhora registrada sobre o imóvel indicado, podendo, caso queira, regressivamente buscar a respectiva exigibilidade de seu crédito frente à empresa ré sob recuperação judicial. Peço vênia ao entendimento manifestado na origem, mas a Lei de Registros Públicos atribui a responsabilidade pelos pagamentos das taxas cartorárias aos interessados em sua baixa, que na hipótese são os embargantes, Angélica Vieira Poeck e Handrick Dantas Poeck. É o que determina a parte final do artigo 14 da Lei n.o 6.015/73: Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta Lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. (g.n.) Nesse sentido, são os precedentes abaixo: EXECUÇÃO - CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - PENHORA POSTERIOR - RESPONSABILIDADE DAS CUSTAS - PARTE INTERESSADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE AO EXEQUENTE. A responsabilidade pelos custos, em caso de cancelamento da averbação no registro de imóveis, é do interessado que assim o requerer, conforme previsto no art. 14 da Lei 6.015/73. Por ouro lado, o art. 615-A do CPC, no sentido de que exeqüente poderá obter certidão do ajuizamento da execução para fins de averbação no registro de imóveis, constitui uma prerrogativa do credor e em seu benefício deve ser interpretada. Penhora ocorrida em momento posterior, ainda que implique o cancelamento da averbação, nos termos do art. 615-A, § 2o, do CPC, não transforma o exeqüente em responsável pelos custos do procedimento. (Acórdão 847088, 20140020277946AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 212) DIREITO REGISTRAL. SUSCITAÇAO DE DÚVIDA. CANCELAMENTO DE PENHORA DETERMINADA EM RECLAMAÇAO TRABALHISTA. CONSTRIÇAO DESCONSTITUÍDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. APELO DESPROVIDO. 1. Conquanto tenha se sagrado vencedor nos embargos de terceiros processados na Justiça do Trabalho, é o proprietário do imóvel transcrito o interessado no cancelamento do ato de penhora inscrito no registro imobiliário, notadamente por ser a única pessoa a quem o ato registral aproveita. 2. Enquanto interessado no ato de cancelamento da penhora, cabe ao próprio titular do domínio suportar os respectivos emolumentos, conquanto lhe seja lícito demandar, frente os réus dos embargos de terceiro, enquanto reais causadores da constrição judicial indevida, o respectivo ressarcimento. Inteligência do art. 14, da Lei n.o 6.015/73, e do art. 20, do CPC. 3. Apelo conhecido mas desprovido. (TJ-ES - AC: 21040027605 ES 021040027605, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2007) Da recuperação judicial e da suspensão do cumprimento de sentença O crédito que culminou na penhora do imóvel é objeto do Cumprimento de Sentença n.o 0030878-73.2013.8.07.0003, palco adequado para dirimir o pedido de suspensão e de habilitação do crédito perante o juízo universal da recuperação judicial (ID 31740955 e 160865286 daqueles autos). Nestes embargos de terceiro o pedido é impertinente. Ante o exposto, em cognição sumária, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a decisão ID 163861495 proferida nos Embargos de Terceiros n.o 0707618-71.2023.8.07.0003. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b